Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO PARA REPARO. NÃO ATENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Preliminares. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da responsabilidade civil e da existência de solidariedade entre as recorrentes. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.2 – Responsabilidade civil. Relação de consumo. Vício do produto. Veículo automotor. O art. 18, §1o, do CDC estabelece como regra que o vício do produto deve ser sanado no prazo máximo de 30 dias, após o qual o consumidor tem direito à substituição do produto por outro da mesma espécie, à restituição imediata da quantia paga atualizada ou ao abatimento proporcional do preço. Escoado em muito o prazo legal e não tendo sido sanado o defeito, mostra-se devida a resolução do contrato e a consequente restituição do preço pago.3 – Solidariedade. Fabricante e distribuidor. Vício do produto. A responsabilidade prevista no art. 18 do CDC estende-se a todos os que integram a cadeia de produção e distribuição de veículos automotores.4 – Dano moral. Violação que extrapola o mero aborrecimento. Conquanto o mero inadimplemento contratual, consubstanciado na existência de defeito de fabricação em automóvel, não dê ensejo à ocorrência de dano moral, a jurisprudência se orienta no sentido do cabimento da reparação quando o consumidor necessitar retornar à concessionária por diversas vezes para reparos. O veículo adquirido pelo autor apresentou defeito no sistema de freios após cerca de um mês de uso. Não só isso, o problema apenas foi aparentemente solucionado depois de várias ordens de serviço, no curso do processo, cerca de oito meses depois do último atendimento. Devida, portanto, a condenação por danos morais.5 – Recursos conhecidos, mas não providos.

(j)